Tribunal: TJSP
Processo: 1009640-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Troca de tiros entre policial militar e meliantes que levou a óbito o Sr. Gustavo Prata de Oliveira, pai da autora – Para que seja imputada a responsabilização ao Estado, necessário que o dano praticado pelo agente público decorra do desempenho de suas funções – Ausência de exame balístico do projétil

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Troca de tiros entre policial militar e meliantes que levou a óbito o Sr. Gustavo Prata de Oliveira, pai da autora – Para que seja imputada a responsabilização ao Estado, necessário que o dano praticado pelo agente público decorra do desempenho de suas funções – Ausência de exame balístico do projétil retirado da vítima que possa provar, com certeza, de qual arma partiu o disparo e, por consequência, indicar o seu autor – Provas constantes dos autos que levam a crer que o disparo que matou a vítima partiu da arma particular do policial militar, já que a arma da corporação estava na posse de um dos meliantes – Policial militar que não trajava fardamento e estava de folga – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC/15) – Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal – Sentença reformada para julgar a ação improcedente.
Reexame necessário e recurso voluntário da ré providos, prejudicado o recurso voluntário da autora.